Tribunal: CARF
Processo: 19515.721824/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721824/2012-97
ACÓRDÃO
3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDRARIA ANCHIETA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Lançamento realizado com base em informações prestadas pelo
contribuinte em sua contabilidade e registros fiscais não é nulo.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O prazo decadencial para o lançamento tributário das contribuições sociais
declaradas e recolhidas como declaradas é de cinco anos contados da
declaração do contribuinte, nos termos do artigo 150, §4o do CTN.
CONCEITO
DE
INSUMOS
PARA
FINS
DE
CREDITAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779),
segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do
direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em
relação à atividade econômica do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e das preliminares de mérito para, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
da DRJ, acolhendo parcialmente a preliminar de decadência (01/2007 a 06/2007). No mérito, em
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
2
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas no que toca à decadência do período entre
01/2007 e 06/2007.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar de forma adequada e suficiente, transcrevo e utilizo o relatório do
acórdão da DRJ em prestígio à eficiência e celeridade.
Trata-se do Auto de Infração para exigência da Cofins, no ano-calendário de 2007,
conforme abaixo:

Consigna a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls.187/191:
No exercício das funções inerentes à função de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil - AFRFB, no decorrer de auditoria levada a efeito na empresa acima
qualificada, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização,
também indicado acima, relativo a Fiscalização do PIS e COFINS decorrentes da
Não-Cumulatividade, referente ao ano-calendário de 2007, VERIFIQUEI
irregularidades que ensejam a constituição de crédito tributário do PIS Não-
Cumulativo e da COFINS Não-Cumulativa, sendo que, para fazer constar, passo a
narrá-las: (...)
2 - DA APURAÇÃO DAS COMPRAS DE INSUMOS COM DIREITO A CRÉDITO DO PIS E
DA COFINS COM BASE NOS REGISTROS FISCAIS, CONFRONTO COM DACON E
DIFERENÇAS APURADAS:
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
3
Com base no Livro de Apuração do IPI - LAIPI, procedi ao levantamento das
compras de insumos com direito a crédito, compreendidos os valores lançados na
linha 02 da Ficha 06A (PIS) e na linha 02 da Ficha 16A (COFINS) da DACON - e os
bens utilizados como insumos, por - CFOP, mediante a seguinte metodologia:
somatório dos valores contábeis incluindo todos os CFOPs específicos destas
aquisições (1101; 1124; 1653; 1933; 2101 e 2933), com a exclusão do IPI, se
incidente.
No comparativo dos valores mensais apurados pela fiscalização com os valores
lançados na DACON, apresentaram-se diferenças nos meses do ano-calendário
sob análise, abaixo especificados, constatando valores, a maior, lançados pela
contribuinte na DACON em relação aos valores por nós apurados, conforme
quadro a seguir:

As diferenças apresentadas representam parte da base de cálculo de crédito
apropriado na DACON a título de aquisições de matérias primas - MP, produtos
intermediários - PI e material de embalagem - ME, sem correspondência em
documentos fiscais que lhes dêem sustentação, haja vista que a base de cálculo
dos créditos apurada por esta fiscalização assentou-se nos dados fiscais por CFOP
de todas as aquisições ocorridas em cada período de apuração dos itens retro
especificados, cujo detalhamento encontra-se na planilha excel denominada
"APURAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS DE MP, PI e ME NO ANOCALENDÁRIO 2007 -
CFOP/LAIPI" e que fica fazendo parte integrante do presente Termo de Verificação
Fiscal.
Portanto, tais diferenças, aplicadas as alíquotas do PIS e da COFINS objeto do
presente Termo de Verificação Fiscal, representa tomada de crédito indevida do
PIS e da COFINS, que, por decorrência, gerou insuficiência de valor apurado e,
consequentemente, recolhido aos cofres públicos federal.
3 - DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
Diante o exposto, passamos a exigir, de ofício, o crédito tributário decorrente do
PIS Não-Cumulativo e da COFINS Não-Cumulativa por diferenças nas Bases de
Cálculo e aproveitamento indevido de crédito discorrido no tópico "2" acima,
mediante o competente Auto de Infração, consoante o que prescreve a legislação
de regência das exações e, mais especificamente, nos artigos 1°, 3° e 4° da Lei n°
10.637 de 2002 (PIS) e nos artigos 1°, 3° e 5° da Lei n° 10.833 de 2003 (COFINS).
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
4
Este Termo passa a fazer parte integrante e indissociável do Auto de Infração,
juntamente com seus anexos e demonstrativos.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração e apresentou a impugnação de
fls.209/220, acompanhada de documentos.
Inicialmente, a interessada faz um resumo dos fatos e apresenta seus
argumentos:
2. Preliminarmente, a Decadência do período anterior a 07/2007 Compulsando-se
o Termo de Verificação e o Auto de Infração dele decorrente, verifica-se, sem
esforço, que o direito da Fazenda lançar diferença quanto ao pagamento realizado
pelo contribuinte anterior a 07/2007 foi fulminado pela decadência.
Conforme é sabido e ressabido, em sede de tributos cujo lançamento se dá por
homologação, onde houve declaração e pagamento, o prazo para o fisco lançar
eventuais diferenças em seu benefício encerra em 5 anos, contados da data do
fato gerador do tributo, no caso, a COFINS. Acaso a fazenda não promova a
revisão do lançamento no referido prazo, haverá a homologação tácita da
apuração e do pagamento, extinguindo a obrigação tributária.
E esta é, justamente, a hipótese que se apresenta no presente caso. O prazo de 5
anos para lançamento de diferenças decorrentes de recolhimento a menor da
COFINS das competências: 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007,
06/2007 e 07/2007, considerando que o tributo foi declarado e pago pela
impugnante, fluiu sem que houvesse o lançamento, tempestivo, da Receita
Federal, pois, somente em 31/07/2012 é que houve o lançamento de ofício, ou
seja, após o prazo decadencial. (...)
3. O vício procedimental da fiscalização
Como se vê no Termo de Verificação Fiscal que originou a presente autuação, o
digno fiscal procedeu à fiscalização e autuação, sem comparecer pessoalmente,
no endereço do contribuinte ou solicitar o comparecimento deste a repartição
fiscal para prestar esclarecimentos, limitando-se a notificá-lo para apresentar uma
relação de documentos que entendeu serem necessários, bem como, ao final,
notificá-lo para receber o auto de infração. (...)
Porém, o procedimento acima, em que pese o elevado conhecimento do fiscal
autuante, não se presta para o fim colimado, pois, como sabemos, há créditos que
podem ser tomados pelo contribuinte à guisa de Contribuição para o PIS e COFINS
não contemplados na apuração do IPI. (...)
4. O mérito (...)
Mas, agitando, de logo, a inconsistente alegação de que houve utilização indevida
de créditos da COFINS, a recorrente apresenta a planilha contendo,
minudentemente, a composição da apuração do referido tributo (Doc. 02), bem
como todas as Notas Fiscais que originaram os créditos, comprovando, de
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
5
maneira inconteste, que os valores tomados como créditos representam a exata
totalidade do que permite a Lei 10.833/2003.
Depurando a planilha, constata-se que o fiscal não considerou em seu cálculo
nenhuma das Notas Fiscais de aquisição de peças para manutenção, gerando a
diferença apontada no auto de infração.
Referidas Notas Fiscais foram escrituradas com os CFOPs 1556 e 2556 e, como
vimos no AI, estes códigos CFOPs não foram confrontados com o LAIPI e DACON,
como revela o próprio fiscal.
Não se argumente que os códigos CFOPs 1556 e 2556 não geram créditos para a
Contribuição para o PIS, eis que, as Notas Fiscais decorrem da aquisição de peças
para manutenção das máquinas do contribuinte que quebraram no processo
produtivo.
É cediço que o contribuinte pode tomar créditos da aquisição de peças para
manutenção de suas máquinas e equipamentos que representam a fabricação dos
bens que são destinados à venda, eis que, as aquisições decorrem do desgaste das
mesmas ou danos ocorridos diretamente no processo de fabricação dos vidros
produzidos pela autuada. O outro requisito - que as peças adquiridas não
componham o ativo imobilizado - também é atendido, em face da explicação
acima.
A Interessada cita e transcreve Solução de Consulta e continua:
Logo, é de clareza solar que as peças e partes constantes das Notas Fiscais
representadas pela planilha anexa (Doc. 02) geraram créditos para o contribuinte
a ser deduzido na apuração da Contribuição para o PIS.
Apenas por amor ao debate, mesmo que estas Notas Fiscais, no entender o fiscal,
devessem estar escrituradas sob os CFOPs 1933/2933, ainda assim, não há
fundamento para o lançamento do imposto pretendido com a autuação ora
combatida, eis que, constatado descumprimento de uma obrigação acessória,
atinente a escrita do contribuinte quanto a classificação do CFOP das NFs, resta a
fiscalização multá-la pela infração e não lançar, de ofício, diferença de imposto,
desconsiderando as Notas Fiscais que, de fato, geram créditos, mormente em
cumprimento do Princípio da Primazia da Realidade, norteador do Direito
Tributário.
Novamente, a Interessada cita decisão administrativa e argumenta:
O que, categoricamente, podemos afirmar é que não houve a utilização indevida
de créditos da COFINS. As peças indicadas nas notas fiscais foram utilizadas pela
recorrente para manutenção de suas máquinas e equipamentos (...)
(...) 5. A feição confiscatória do percentual fixado para a aplicação da multa.
Inconstitucionalidade, (art. 150, IV da CF.)
O autuante entendeu por bem aplicar à recorrente multa de 75% pelo suposto
descumprimento da legislação tributária.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
6
Logo, mister se faz guerrear o percentual fixado a título de multa, malgrado o
acessório acompanhe o principal, na trilha e caminho da improcedência.
Nesse mesmo passo, fazendo uso do controle constitucional difuso, cumpre à
impugnante o dever de inquinar de inconstitucionalidade o montante exorbitante
cobrado a título de multa, desprovido, inclusive, de válida fundamentação legal.
É que, uma multa de tal envergadura empresta à cobrança do tributo nímio
caráter confiscatório, a martirizar inclementemente o comando do inciso IV, do
art. 150 da Carta Política de 1988.
A Impugnante cita doutrina e finaliza:
Diante do exposto, espera e requer seja desconsiderada, a multa, dentro dos
parâmetros confiscatórios contidos no auto de infração, por revelar-se de caráter
minimamente inconstitucional, desprovida de fundamento legal, nulificando,
ainda mais, a ação da autuante.
Ademais, por simples cálculos aritméticos, constata-se que a multa considerada,
in casu, foi marcadamente aberrante, destoando, in totum, daquela que pode ser
aplicado à espécie.
Deveria a fiscalização, desta maneira, no máximo, ter firmado a multa decorrente
do descumprimento da obrigação tributária por ter o contribuinte, ainda que em
tese, classificado os códigos CFOPs de maneira diferente do entendimento da
fiscalização.
5. As provas a serem produzidas neste PAT
Face às infundadas afirmações de que a recorrente utilizou indevidamente crédito
da COFINS, requer a autuada:
5.1 Sejam expedidos ofícios pela RFB para todas as empresas indicadas nas Notas
Fiscais que compõem o doc. 02 (NFs de aquisição de peças e partes cujo crédito
foi desprezado pela fiscalização) solicitando que informem a este r. Órgão a que
se prestam as peças e partes adquiridas pela autuada;
5.2 Sejam ouvidos como testemunhas os funcionários encarregados pela
realização das manutenções nas máquinas e equipamento da autuada cujas
partes foram utilizadas, cujo rol será informado quando da designação de data e
horário para oitiva por V.Sa.
5.3 Realização de perícia contábil para comprovação que os créditos que foram
tomados pela autuada correspondem a totalidade do quanto resta comprovado
com as NFs anexas, decorrentes da aquisição de peças e partes para manutenção,
e demais CFOPs que são autorizados pela Lei n° 10.833/03. Desde já, indica como
seu Perito o Pr. Richen Neuse, Perito Contábil, com endereço sito à Rua Libero
Badaró, 293 - 13° andar - Conjunto D, São Paulo/SP.
Os itens acima poderão ser realizados, acaso V.Sa. assim entenda, através de
Diligência Fiscal nas empresas supra-indicadas, o que desde já se requer.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
7

O acórdão da DRJ vem assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos
como insumos aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e
os encargos expressamente previstos na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A ausência de intimação prévia não é causa de nulidade do Auto de Infração,
sobretudo quando este, emitido por autoridade competente, foi regularmente
cientificado ao interessado com concessão do prazo legal para apresentação de
impugnação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando, além de não serem observados
os requisitos para sua realização, trata-se de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
estão presentes elementos suficientes para formar a convicção para julgamento.
O contribuinte, irresignado, interpõe recurso voluntário contra o referido acórdão
aduzindo, em síntese, que o auto de infração é nulo, pois o lançamento ocorreu por mera
amostragem, sem a análise factual dos créditos lançados. Aduz, ainda, ter ocorrido a decadência
do direito de lançar os valores entre 01/2007 a 07/2007, haja vista o transcurso de mais de cinco
anos desde a ocorrência dos fatos geradores, dada ciência do auto em 31/07/2012.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
8
Por fim, procede com a juntada de notas fiscais e livros de registro, aduzindo que os
bens e serviços envolvidos na autuação são, em verdade, insumos na forma de manutenção
indispensável ao adequado funcionamento da empresa, motivo pelo qual, tais operações
ensejariam o direito à tomada de créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Lançamento. Nulidade.
Lançamento realizado com base em informações prestadas pelo contribuinte em
sua contabilidade e registros fiscais não é nulo. No caso concreto o contribuinte recorrente argui
que o lançamento se deu por amostragem, apontando que a nulidade decorreria do fato de a
Fiscalização ter se valido apenas das classificações do CFOP, sem o cotejo da realidade material.
Segundo o contribuinte recorrente, teria ocorrido uma espécie de “presunção” por
parte a decisão objurgada, uma vez que a mesma teria considerado todas as notas fiscais como
sendo merecedoras de glosa, “ao invés de separar quais são legítimas e quais não os são”, nas
suas palavras.
Nesse ponto, não entendo que assista razão ao recorrente, uma vez que, nos
termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72, todos os atos administrativos (lançamento e acórdão
da DRJ) foram lavrados e proferidos por pessoa competente, ao ponto em que não foi observada
nem o cerceamento de defesa, nem a preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por outro lado, o argumento de classificação por atacado não se sustenta, uma vez
que a classificação dos lançamentos nos CFOP 1556 e 2556 - Compra De Material Para Uso Ou
Consumo (Interna/Interestadual, respectivamente). E aqui não se está fazendo juízo acerca da
correção, ou não, dessa classificação, mas apenas para que fique evidente que a Fazenda glosou
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
9
com base na classificação própria do contribuinte, aplicando o mesmo racional (certo ou errado)
ao mesmo conjunto de CFOP.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

2.2 Decadência.
O contribuinte recorrente alega que no caso concreto teria ocorrido a decadência
do direito de lançar os valores entre 01/2007 a 07/2007, haja vista o transcurso de mais de cinco
anos desde a ocorrência dos fatos geradores, dada ciência do auto em 31/07/2012 (fato – e-fl.
196). O acórdão da DRJ
O prazo decadencial para o lançamento tributário das contribuições sociais
declaradas e recolhidas como declaradas é de cinco anos contados da declaração do contribuinte,
nos termos do artigo 150, §4o do CTN, caso o mesmo tenha procedido com o recolhimento, ainda
que parcial, do tributo como declarado. No caso, faz crer que o acórdão guerreado de fato aplicou
a regra de decadência de forma equivocada.
O contribuinte de fato declarou todas as operações e as classificou, para efeitos de
repercussão das contribuições sociais, em conta de operações que suscitariam o direito a
creditamento de COFINS. Da mesma forma, como inclusive vem destacado no bojo do próprio
acórdão, houve pagamentos vinculados às declarações.
No entanto, assiste razão ao contribuinte, na medida em que todos os lançamentos
tributários ocorridos há mais de cinco anos contados da sua declaração com pagamento devem
ser invalidados. O fato de a Fazenda ter interpretado a declaração do contribuinte de forma
diversa em relação à classificação desse, constituindo crédito contra o mesmo, não implica em
ausência de pagamento para a aplicação do artigo 173 do CTN.
As operações foram declaradas da forma que o contribuinte entendia adequado,
tendo ocorrido, apenas, uma divergência de interpretação sobre matéria que, de fato, sempre foi
controvertida, não uma inadimplência propriamente dita. O contribuinte pagou o que entendia ser
devido, de acordo com a sua apuração, havendo recolhimento.
Acolho, nessa ordem, a preliminar de decadência em parte relação a fatos ocorridos
entre janeiro de 2007 e junho de 2007. Para o mês de julho de 2007, bem como os demais
constantes no lançamento, em respeito ao §4o do artigo 150 do CTN, mantenho-os.
3. Conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições sociais.
A contribuinte é empresa dedicada ao ramo de vidraçaria e busca o
reconhecimento do direito a créditos decorrentes de aquisições de materiais que julga ser insumo,
dada a relevância do custo associado e essencialidade para o desempenho regular da sua
atividade econômica.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
10
Cumpre o destaque que os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de
Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros, nos termos do RICARF e força dos
precedentes estatuída a princípio pelo Código de Processo Civil de 2015 (arts. 926 e seguintes).

O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779), segundo o
qual o critério jurídico adequado para a caracterização do direito à tomada de créditos é a
necessidade e essencialidade do item em relação à atividade econômica do contribuinte. Vejamos
o teor da decisão qualificada:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.” (destaques adicionados)
De fato, diferentemente do regime não cumulativo do IPI e ICMS, de fato e direito a
metodologia da não cumulatividade das contribuições sociais exige uma aplicação mais ampla de
bases, seja de incidência, seja em relação ao creditamento, ainda que esse possua algumas
restrições. Faz crer que a motivação dessa aplicação distinta esteja relacionada diretamente à
própria base das contribuições, mas ampla e associada às atividades econômicas e suas mais
variadas receitas, e não operações estanques, ainda que encadeadas (plurifasia).
O conceito de insumo passou a não demandar a integração ou o contato direto com
o produto final. Da mesma forma, contrariamente à indução do acórdão da DRJ, o consumo direito
ou afetação estrita em determinado processo produtivo não é compatível, em extensão, ao
conceito de atividade econômica, que é muito mais amplo, e serve de balizador para a aplicação
do que pode ser insumo.
Referidos balizadores (integração; consumo imediato; contato direito) estão
associados e podem eventualmente ser aplicados sobre processos da atividade econômica, não a
ela mesma, composta que é de diferentes atividades e obrigações, inclusive legais.
No entanto, é preciso que o contribuinte produza a prova de maneira a deixar
evidente ao julgador, que os bens e serviços, no caso concreto (manutenção, partes e peças)
envolvidos no lançamento são, e em que grau, essenciais para a atividade econômica da empresa.
Isso não foi realizado no caso concreto.
O contribuinte limitou-se a apresentar as notas fiscais, os registros e a alegação
geral de que nenhum dos lançamentos seriam válidos, dado o fato de que todos seriam insumos
essenciais. Não era de perícia contábil que o processo precisava, mas de uma prova mais robusta
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
11
no que toca ao cotejo específico dos itens lançados e a sua relação específica com a atividade
econômica e essencialidade para que essa não seja afetada.
Isso não ocorreu nos autos.

Percebe-se que não se trata nem de impugnação ao momento de juntada das
provas, se ocorrida na manifestação de inconformidade ou até em sede de recurso voluntário, o
que atrai os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72 ao caso em voga e sua determinação em relação
ao momento e a forma de produzir as provas.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
I - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
A juntada da documentação e demais provas carreadas aos autos, incluídas as
declarações em obrigações acessórias, e as manifestações, informam que o contribuinte não
requereu a produção de provas relacionadas ao estabelecimento da essencialidade, mas apenas
prova relacionada à higidez contábil.
A questão do ônus da prova pode ser reduzida, na sua aplicação ao caso, à
necessidade de demonstrar o fato impeditivo ao lançamento, que no caso seria justamente o
cotejo dos itens destacados pela Fazenda, em relação à fase/etapa produtiva, local, afetação e
essencialidade ou indispensabilidade, principalmente esses dois últimos.
É o que pode ser extraído, por exemplo e subsidiariamente, do artigo 373 do Código
de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A Fazenda imputou aos itens classificação de não creditáveis (não insumos), com
base em classificação do próprio contribuinte, quem sabe justamente por não conhecer todos os
processos existentes e sua essencialidade em relação às mais variadas atividades econômicas,
incluído o da recorrente.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.553 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2012-97
12
Cabia à mesma provar a essencialidade, refutando o argumento da Fazenda, e não
apenas a declarar formalmente, como fez, principalmente por se tratar de uma miríade de
lançamentos com grande variação de itens, o que dificulta a classificação dos mesmos como
inerentes à atividade econômica do contribuinte, o que dispensaria a prova. Planilhas com os
processos, fluxos, descrições e afetações relevantes à atividade econômica em caso de supressão
do item (bem/serviço) essencial.
Nessa longarina, conheço do Recurso Voluntário rejeitando a preliminar de nulidade
do acórdão da DRJ, acolhendo parcialmente a preliminar de decadência (01/2007 a 06/2007). No
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas no que toca à decadência do
período entre 01/2007 e 06/2007.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1998
DF CARF MF
Original